Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-08.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO, ATIPICIDADE DA CONDUTA, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO - NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, em razão de descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor de sua ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para a condenação; (ii) verificar se há ausência de dolo e consequente atipicidade da conduta; (iii) avaliar se o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime; e (iv) analisar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, apresenta especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por depoimentos policiais e outros elementos constantes dos autos, não sendo fragilizada por pequenas divergências em detalhes periféricos.
4. O crime do artigo 24-A da Lei Maria da Penha, tem natureza formal, consumando-se com o mero descumprimento da medida protetiva, sendo desnecessária a ocorrência de resultado naturalístico ou intenção específica de causar dano.
5. O dolo exigido é o genérico, consistente na ciência da ordem judicial e na prática consciente da conduta vedada, independentemente da motivação do agente.
6. O consentimento da vítima não elide a tipicidade, pois o bem jurídico tutelado inclui a autoridade das decisões judiciais e a eficácia das medidas protetivas, cujo descumprimento compromete a credibilidade da proteção estatal.
7. Correta a dosimetria da pena, fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão, diante da reincidência, afastando-se a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu negou os fatos em juízo.
8. Inviável a fixação de regime mais brando, em razão da reincidência e do quantum de pena, sendo inaplicáveis a substituição por restritivas de direitos e a suspensão condicional, conforme art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal, e Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 24-A; CP, art. 33, § 2o, “c”, e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971966, 0703784-75.2024.8.07.0019, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 20/02/2025, DJe 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1968323, 0700001-52.2022.8.07.0017, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13/02/2025, DJe 21/02/2025; TJDFT, Acórdão 2004667, 0700377-78.2025.8.07.0002, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29/05/2025, DJe 09/06/2025.